Tribunal: TJMT
Processo: 1000398-97.2020.8.11.9005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000398-97.2020.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES - CPF: 044.974.171-07 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL no 1000398-97.2020.8.11.9005.

IMPETRANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA NUNES.

IMPETRADO: JUIZ DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS – MT.

LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL QUE EMPRESTOU EFEITOS DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO A RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER DE NATUREZA CONTINUADA ESTABELECIDA DESDE O LIMINAR DA RECLAMATÓRIA CIVEL PRINCIPAL, RATIFICADA POR SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER ESTABILIZADA – INEXISTÊNCIA DE RAZÕES PARA MANUTENÇÃO DA SUSPENSIVIDADE RECURSAL – ORDEM CONCEDIDA.

A confirmação da tutela de urgência deferida na reclamatória principal, demonstra a estabilidade da obrigação de fazer imposta ao impetrado, não havendo razões fático-jurídicas para a suspensividade recursal.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Mandado de Segurança tirado contra decisão que emprestou efeitos suspensivo e devolutivo ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis – MT no feito 1002631- 10.2020.8.11.0003.

Para tanto, invoca argumentos fático-jurídicos tendentes a demonstrar que a referida decisão merece reforma.

Deferida parcialmente a liminar pleiteada na peça vestibular, foram colhidas as informações junto à Autoridade tida por coatora, que defendeu a legalidade do ato judicial guerreado.

A parte litisconsorte passivo necessário se manifestou, pugnando pela denegação da ordem impetrada.

O Ilustre representante do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma Recursal Estadual, não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Conforme anotado no relatório anterior, o presente “
mandamus
” combate a decisão que emprestou efeitos suspensivo e devolutivo ao Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis – MT no feito 1002631- 10.2020.8.11.0003.

Consoante já anotado na decisão indeferitória do pedido de liminar, chego à conclusão de que a ordem mandamental reclamada deve ser acolhida
, pois a documentação acostada nessas demandas judiciais revela que a obrigação judicial de fazer imposta ao Município litisconsorte passivo é de natureza continuada (fornecimento de insumos à saúde) e estabelecida deste o limiar da reclamatória principal e ratificada por sentença que, a seu turno foi desafiada por recurso inominado e emprestado efeito suspensivo pelo Juízo Monocrático.

Desse modo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento do Juízo Especial Fazendário Monocrático, penso que, com a confirmação da tutela de urgência deferida anteriormente, estabilizou-se a obrigação de fazer imposta ao Ente Municipal, não havendo razões fático-jurídicas para a suspensividade recursal.

Por tais motivos, concedo a ordem impetrada, para o fim de tornar definitiva a liminar concedida anteriormente e, por conseguinte, deferir, em definitivo, o empréstimo apenas do efeito devolutivo ao recurso cível inominado manejado pelo Município litisconsorte passivo, contra sentença que lhe impôs obrigação judicial de fazer consistente no fornecimento de insumos afetos à saúde da parte impetrante.

Em conseqüência, julgo extinto o processo, com julgamento do mérito, com estribo no inc.I do art.487 do Código de Processo Civil, deixando de estabelecer as verbas sucumbenciais de custas, despesas processuais e honorários advocatícios por vedação legal (inc.XXII do art.10 da Constituição Estadual e Súmula n.o 512 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2020